Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701563-16.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO TEIXEIRA RANGEL PACIENTE: ENIO CESAR DE BARCELOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” PREVENTIVO, com pedido de liminar, impetrado em favor de ENIO CESAR DE BARCELOS, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF (processo referência: inquérito policial n. 0719431-78.2022.8.07.0020). Relatou o impetrante (Dr. Renato Teixeira Rangel), em síntese, que foi instaurado o procedimento investigatório n. 0719431- 78.2022.8.07.0020 (Inquérito Policial n. 2034/2022, da 8aDelgacia de Polícia do Distrito Federal), em face da Ocorrência Policial no 4249/2022-08, no qual o paciente, em tese, é acusado da prática do crime previsto no artigo 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por duas vezes), por ter supostamente efetuado disparos de arma de fogo na região da 26 de setembro (RA Águas Claras). Ponderou que o paciente ainda não chegou a prestar depoimento na fase de inquérito, nem tampouco foi expedido algum mandado de prisão em seu nome, porém, para cumprir todas as determinações legais previstas em lei, bem como narrar os verdadeiros fatos do ocorrido, o paciente deve comparecer a unidade de polícia para prestar seu depoimento e responder a referida acusação em liberdade, sem que corra o risco de ser preso. Asseverou que eventual futura privação de liberdade do paciente acarretaria imensos prejuízos ao tratamento contínuo que faz para o controle de sua doença mental, bem como agravaria os episódios de crise de seu quadro de saúde (crises de ansiedade, transtorno de pânico, bem como episódios depressivos). Acrescentou que verificou no sistema SINESP CIDADÃO um mandado de prisão em nome do paciente e que foi informado pelo magistrado “a quo” que o paciente “sempre” está envolvido com o crime, contudo as ações penais que ele possui em seu desfavor são em face de um acidente de trânsito e um processo envolvendo insanidade mental. Teceu considerações acerca da ausência dos requisitos para a possível decretação da prisão preventiva, mormente por se tratar de paciente com endereço residencial fixo, onde pode ser localizado para prestar os esclarecimentos devidos, sem que necessária a privação de sua liberdade, até porque ausentes provas da existência do crime. Requereu: a) a concessão de medida liminar para que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de decretar uma possível prisão do paciente em virtude da falta de materialidade; b) que seja o presente pedido de Habeas Corpus Preventivo julgado procedente, para, ao final, determinar a revogação de uma possível prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção ao HC n. 0700886-83.2023.8.07.0000 (certidão no ID 42861707), o qual foi indeferido o processamento, em 17-janeiro-2022. É o relatório. Decido. Trata-se de reiteração de pedido feito no HC n. 0700886-83.2023.8.07.0000, no qual já foi indeferido o processamento, nos seguintes termos: “O “habeas corpus”, previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, tem por objeto coibir ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção do indivíduo, por ilegalidade ou abuso de poder. Não se extrai da petição inicial nem da documentação que subsidia o presente “habeas corpus” qualquer ameaça à liberdade de locomoção do paciente autorizativa do processamento do presente “writ”. A mera conjectura de um possível futuro decreto de prisão preventiva em razão do registro de Ocorrência Policial não caracteriza ameaça real e iminente à liberdade de locomoção do paciente. Neste sentido, confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. 3. No caso, a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 3. Não há manifesto constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente. A defesa faz mera conjetura sobre ato de hipótese (futura e incerta determinação de execução imediata da pena privativa de liberdade por ocasião do julgamento da apelação) o que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, não dá ensejo a ação de habeas corpus. (AgRg no HC 472.176/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 30/11/2018) (grifos nossos) Ademais, em consulta aos dados do processo referência (inquérito policial n. 0719431-78.2022.8.07.0020), os autos do procedimento investigatório encontram-se em tramitação direta entre a Delegacia o Ministério Público, ou seja, ainda não houve nenhuma manifestação do Poder Judiciário quanto ao referido procedimento, não se podendo apontar qualquer autoridade judiciária como coatora, sequer preventivamente. Em reforço, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: 2. A mera expectativa de julgamento contrário não viabiliza a impetração de habeas corpus preventivo, uma vez que inexiste, na espécie, omissão ou ato a ser imputado como coator. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[i]nviável utilizar o habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, sobretudo quando se postula expedição de salvo-conduto para assegurar o exercício de direitos que já estão protegidos constitucionalmente" (RHC 46.334/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 9/9/2014, DJe 18/9/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 780.926/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.) Por fim, o “habeas corpus” exige prova pré-constituída das alegações e não foram acostados quaisquer documentos aptos a justificarem a tramitação da impetração, já que ausente demonstração de existência de ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente a indicar a possibilidade de constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, que, frise-se, ainda não proferiu qualquer decisão nos autos, que se encontram em fase de inquérito policial. Não há fato novo ou ato coator a ser avaliado ou sanado pela via de “habeas corpus”. O suposto mandado de prisão pendente de cumprimento, juntado no ID 42856181, não diz respeito ao processo referência em epígrafe. Assim, pelos mesmos fundamentos exarados no “habeas corpus” anterior, não há como se prosseguir no julgamento do feito. A uma, porque a mera conjectura de um possível futuro decreto de prisão preventiva em razão do registro de Ocorrência Policial não caracteriza ameaça real e iminente à liberdade de locomoção do paciente. A duas, porque o procedimento investigatório n. 0719431-78.2022.8.07.0020 encontra-se em tramitação direta entre a Delegacia o Ministério Público, ou seja, ainda não houve nenhuma manifestação do Poder Judiciário quanto ao referido procedimento, não se podendo apontar qualquer autoridade judiciária como coatora, sequer preventivamente, em relação aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator